Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado por uso de arma de fogo e concurso de pessoas. Corrupção de menores. Erro de tipo. Dosimetria da pena. Fração de aumento na primeira fase. Apelação não provida.
I. Caso em Exame
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença em que foi condenado por onze roubos majorados (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP) e duas corrupções de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990), na forma do art. 70 do CP.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu agiu em erro de tipo quanto à idade dos adolescentes que participaram dos roubos; (ii) estabelecer se a fração de aumento de 1/8 do intervalo de pena na primeira fase da dosimetria da pena é exacerbada.
III. Razões de decidir
3. A alegação de erro de tipo quanto à idade dos adolescentes não é corroborada pelos elementos probatórios dos autos, que indicam o conhecimento do réu sobre a idade dos comparsas, com os quais conviveu antes do delito.
4. Cabe à defesa a prova do erro de tipo acerca da idade dos adolescentes, nos termos do art. 156 do CPP.
5. A jurisprudência majoritária admite a aplicação da fração de 1/8 do intervalo de pena como parâmetro adequado para a exasperação da pena mínima pelas circunstâncias judiciais negativas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
6. A prova do erro de tipo quanto à idade dos adolescentes envolvidos no crime de corrupção de menores é ônus da defesa, e a mera alegação de desconhecimento não é suficiente para a absolvição, em especial, quando os elementos de prova colhidos indicam o conhecimento do réu sobre a idade dos comparsas, com os quais conviveu antes do delito. 2. A aplicação da fração de 1/8 do intervalo de pena para cada circunstância judicial negativa é aceita pela jurisprudência e não configura ilegalidade ou excesso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 386, VI; CP, arts. 20,70, e 157, § 2o, II e § 2o-A, I; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0002433-18.2018.8.07.0020, Rel. Des. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, publicado em 31/07/2024; ApCrim 0708917-45.2021.8.07.0006, Rela. Desa. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, publicado em 22/05/2024; ApCrim 0706080-61.2023.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 07/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.341.296/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicado em 28/08/2023.